Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701491-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Vitalmiro Rodrigues de Souza Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento incidental formulado por Vitalmiro Rodrigues de Souza, por meio do qual postula a retirada do recurso de embargos de declaração, por ele interposto (Id. 68034324), da pauta da 10a Sessão Ordinária Presencial da Egrégia 2a Turma Cível. Em sua manifestação o embargante afirma que o respectivo advogado foi acometido de laringite, fato que o impede de promover a sustentação oral por ele pretendida (Id. 71897961). É a breve exposição. Decido. O presente processo está incluído na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Presencial da Egrégia 2a Turma Cível, que ocorrerá no dia 21 de maio de 2025 (Id. 71229608). A regra prevista no art. 110, inc. III, do Regimento deste Egrégio Sodalício, enuncia claramente que não comporta sustentação oral o julgamento do recurso de embargos de declaração, não tendo o embargante, ademais, apresentado na presente oportunidade razões jurídicas ou fatos inesperados que pudessem autorizar a mitigação da regra prefigurada no mencionado preceito normativo. A singela possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos ou mesmo a inexistência de audiência prévia com os integrantes do órgão julgador, de modo isolado, não autorizam o deferimento do requerimento formulado pelo recorrente. Não há necessidade de adiamento ou cadastramento prévio do advogado para a finalidade de esclarecimento de questão de fato. Além disso, a pretensão recursal veiculada por meio da interposição dos embargos de declaração se encontra devidamente exposta e delimitada nas razões recursais, que serão objeto de deliberação pelo órgão colegiado. Quanto ao mais, o advogado do embargante deixou de anexar aos presentes autos o atestado médico que pudesse comprovar o afirmado quadro de saúde (Id. 71897961). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento ora formulado por Vitalmiro Rodrigues de Souza. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator